Tribunal: TJDFT
Processo: 0721724-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS ESSENCIAIS. INCISO III DO ART. 784 DO CPC. PREENCHIDOS. VÍCIO DE ASSINATURA. DUAS TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RATEIO DA MAJORAÇÃO.

1. O Código de Processo Civil, art. 784, preceitua que é considerado título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Assim, para que o documento particular se caracterize como título executivo são necessários os seguintes requisitos: obrigação certa, líquida e exigível, assinatura do devedor e assinatura de duas testemunhas.

2. No caso dos autos, o título apresentado se constitui de instrumento de confissão de dívida advinda de contrato de prestação de serviços advocatícios, em que apresenta todas essas características previstas no art. 784 do CPC.

3. O fato das duas testemunhas que assinaram o documento estarem vinculadas ao escritório credor não retira a exigibilidade do título, uma vez que a legislação processual civil não exige qualificação especial das testemunhas do negócio jurídico, não havendo que se falar em suspensão ou parcialidade.

4. Não tendo o embargado apelante comprovado fatos novos que justifiquem a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedida, correta a sentença que os manteve.

5. Honorários majorados.

6. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.